Tribunal: TJBA
Processo: 8032331-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032331-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: NELSIVAL DE SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, GABRIEL BARRETO GABRIEL

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. POSSÍVEL ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar reajuste aplicado por operadora de plano de saúde coletivo por adesão, fixando valor provisório e autorizando depósito judicial em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível a análise da ilegitimidade ativa do agravado e da prescrição trienal em sede de agravo de instrumento;

(ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; e

(iii) saber se é abusivo o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão, com base em percentuais superiores aos fixados pela ANS.

III. Razões de decidir

3. As matérias relativas à ilegitimidade ativa e prescrição não se inserem nas hipóteses do art. 1.015, do CPC, tampouco comportam mitigação segundo o Tema 988, do STJ, sendo incabível sua apreciação por implicarem supressão de instância.

4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), critérios presentes no caso.

5. A relação contratual entre as partes tem natureza consumerista, mesmo em se tratando de plano coletivo, atraindo a incidência do CDC, conforme Súmula 608, do STJ.

6. Embora contratos coletivos estejam sujeitos à livre negociação, os reajustes devem observar os princípios da boa-fé, da transparência e da função social do contrato, podendo ser controlados judicialmente quando considerados abusivos.

7. Os percentuais de reajuste praticados — 8,75% (2021), 13,94% (2022) e 17,09% (2023) — superam os índices da ANS para planos individuais e, diante da ausência de critérios claros e da possível onerosidade excessiva ao consumidor idoso, caracterizam risco de descontinuidade do serviço essencial.

8. A medida antecipatória não causa prejuízo irreparável à operadora, pois valores podem ser compensados futuramente, ao passo que a permanência do consumidor no plano está ameaçada pela elevação do custo, o que justifica a manutenção da liminar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

"1. A discussão sobre prescrição e ilegitimidade ativa não se insere nas hipóteses do art. 1.015, do CPC, nem comporta exceção conforme o Tema 988, do STJ.

2. A relação contratual de plano de saúde coletivo por adesão tem natureza consumerista e admite controle judicial de cláusulas que impliquem onerosidade excessiva ao consumidor.

3. Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, é legítima a manutenção da tutela de urgência para limitar reajuste anual abusivo de plano de saúde coletivo, quando ausentes critérios transparentes e verificada a vulnerabilidade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.009, § 1º, e 1.015; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, IV, 39, X, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1248019/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.06.2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8052974-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 09.04.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8039682-05.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 16.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032331-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravado
NELSIVAL DE SOUZA MENEZES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator